Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E 11, DO CPC. A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DEVERÁ OBSERVAR A FAIXA INICIAL E, NAQUILO QUE A EXCEDER, A FAIXA SUBSEQUENTE, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 20%. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O erro material é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que desnecessita de novo julgamento e que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC). Ou seja, o erro material não é um vício de conteúdo do julgamento, mas da forma como foi exteriorizado.
3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará uma gradação quanto aos percentuais a serem aplicados, de acordo com o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo que quando a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deverá observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, nos termos do §5o do mesmo dispositivo legal, até o limite máximo de 20% (vinte por cento).
4. Embargos de declaração providos.